Tribunal: TJBA
Processo: 8154532-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154532-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA POR CULPA DO BANCO. PRESUNÇÃO DE FALSIDADE. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA ABUSIVA REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES TRANSFERIDOS E INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, declarando nulo contrato de empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a prescrição aplicável, a ocorrência de cerceamento de defesa, a regularidade da contratação, a configuração de danos morais, o valor da indenização, a compensação entre os valores recebidos pelo autor e os descontados de seu benefício previdenciário, e a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aplicável aos casos de repetição de indébito de parcelas de empréstimo consignado é quinquenal, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1799042/MS).

4.Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento o ônus de provar sua veracidade quando a assinatura for impugnada pela parte contrária.

5.Não há cerceamento de defesa quando o banco, intimado a depositar os honorários periciais para realização de perícia grafotécnica, deixa de fazê-lo, arcando com as consequências processuais de sua omissão.

6.A alegação de litigância abusiva com base na Nota Técnica nº 08/2022 do Centro de Inteligência Judiciária do TJBA não prospera, pois o caso em análise não se enquadra nos parâmetros identificadores desse tipo de demanda, tratando-se de pretensão legítima de consumidor idoso que alega ter sido vítima de fraude.

7.A não realização da perícia grafotécnica por culpa exclusiva do banco gera a presunção de falsidade da assinatura aposta no contrato.

8.A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias (Súmula 479/STJ).

9.Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, causam danos morais
in re ipsa
, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

10.Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional para compensar o dano moral sofrido pelo autor, sem implicar em enriquecimento sem causa.

11.Em observância à Súmula 362 do STJ, o valor da indenização por dano moral deve ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

12. Reconhecida a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao
status quo ante
(art. 182, CC), sendo cabível a compensação entre o valor recebido pelo autor (R$ 293,23) e os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

13.A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, é adequada para garantir o cumprimento da obrigação, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do banco.

IV
.
DISPOSITIVO E TESE

14. Preliminares rejeitadas.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154532-69.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelado MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar as preliminares suscitadas

e, no mérito
,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01